Tribunal: TJES
Processo: 5003872-82.2024.8.08.0038
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003872-82.2024.8.08.0038
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ADRIANA DE SOUZA FERREIRA ALMEIDA
RECORRIDO: EBAZAR.COM.BR. LTDA
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

Ementa.

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA EM PLATAFORMA DE MARKETPLACE. GOLPE APLICADO POR TERCEIROS (
PHISHING
). COBRANÇA ADICIONAL POR MEIO DE WHATSAPP NÃO OFICIAL. PAGAMENTO REALIZADO FORA DO AMBIENTE SEGURO DA PLATAFORMA. CANCELAMENTO DA COMPRA ORIGINAL E ESTORNO INTEGRAL PELO RECORRIDO. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE CIVIL DO FORNECEDOR. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR OU DE TERCEIRO. RUPTURA DO NEXO DE CAUSALIDADE. ART. 14, § 3º, II, DO CDC. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n.º 5003872-82.2024.8.08.0038

Recorrente: ADRIANA DE SOUZA FERREIRA

Recorrido: EBAZAR.COM.BR LTDA.

Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedo o benefício da justiça gratuita à parte Recorrente.

Ementa.

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA EM PLATAFORMA DE MARKETPLACE. GOLPE APLICADO POR TERCEIROS (
PHISHING
). COBRANÇA ADICIONAL POR MEIO DE WHATSAPP NÃO OFICIAL. PAGAMENTO REALIZADO FORA DO AMBIENTE SEGURO DA PLATAFORMA. CANCELAMENTO DA COMPRA ORIGINAL E ESTORNO INTEGRAL PELO RECORRIDO. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE CIVIL DO FORNECEDOR. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR OU DE TERCEIRO. RUPTURA DO NEXO DE CAUSALIDADE. ART. 14, § 3º, II, DO CDC. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de Recurso Inominado interposto em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais de restituição de quantia e de indenização por danos morais. A autora relata ter adquirido uma bomba pulverizadora agrícola na plataforma do réu pelo valor de R$ 2.221,99, compra esta cancelada unilateralmente pelo vendedor parceiro, tendo o réu realizado o estorno integral do montante. Sustenta, todavia, remanescer prejuízo material de R$ 1.499,00 referente a pagamento posterior efetuado via Pix ao vendedor do requerido por fora do ecossistema oficial, além de danos morais decorrentes de falha de segurança no ambiente virtual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A controvérsia reside em verificar se há responsabilidade objetiva do recorrido pela fraude sofrida pela autora e se a conduta da empresa ao cancelar e estornar apenas o valor processado em seu sistema oficial configura falha na prestação do serviço.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Inicialmente, no tocante às preliminares suscitadas pelo recorrido, deixo de analisá-las, com fundamento no art. 488 do CPC, para de imediato adentrar ao mérito.

4.
Analisando o acervo fático-probatório dos autos, verifico ser o presente caso de manutenção da sentença, pelos motivos a seguir expostos.

5.
Da detida análise das capturas de tela das conversas mantidas via WhatsApp (ID 17792443 e 17792444), fica evidente que a transferência de R$ 1.499,00 feita pela autora não possui nenhuma justificativa jurídica ou comercial legítima. O diálogo mostra que o fraudador enviou duas linhas de código Pix na modalidade ‘Copia e Cola’ em nome de terceiro estranho à lide (
Thuany Gabriel
), sem que se possa definir a que taxa ou encargo complementar esse valor se referia. O envio voluntário dessa quantia para uma pessoa física desconhecida — realizado totalmente fora do ambiente de pagamento oficial e após o cancelamento do pedido — rompe qualquer vínculo com a compra original. Não há, portanto, como imputar à empresa ré a obrigação de monitorar transações particulares efetuadas fora de seu ecossistema digital.

6.
Embora se trate de responsabilidade objetiva, o art. 14, § 3º, inciso II, do CDC estabelece que o fornecedor não será responsabilizado quando provar a
culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro
. No caso, a autora agiu de forma temerária ao realizar transferência para conta bancária de terceiro, ignorando os avisos de segurança da plataforma que orientam a não realizar pagamentos externos.

7.
O Superior Tribunal de Justiça (STJ) possui entendimento de que plataformas de intermediação não podem ser responsabilizadas por fraudes ocorridas fora de seus meios oficiais quando não há falha direta no serviço prestado. Vejamos:

CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COMPENSAÇÃO DE DANOS MATERIAIS. VIOLAÇÃO A DISPOSITIVO DA CF . NÃO CONHECIMENTO. FRAUDE PRATICADA POR ADQUIRENTE DE PRODUTO ANUNCIADO NO MERCADO LIVRE. ENDEREÇO DE E-MAIL FALSO. PRODUTO ENTREGUE SEM O RECEBIMENTO DA CONTRAPRESTAÇÃO EXIGIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. INEXISTÊNCIA.
FATO DE TERCEIRO. ROMPIMENTO DO NEXO DE CAUSALIDADE.
JULGAMENTO: CPC/2015. 1. Ação de indenização por danos materiais ajuizada em 09/03/2018, da qual foi extraído o presente recurso especial interposto em 26/03/2020 e atribuído ao gabinete em 07/08/2020. 2. O propósito recursal é definir se o site intermediador no comércio eletrônico pode ser responsabilizado por fraude perpetrada por terceiro, a qual culminou na venda do produto pelo ofertante sem o recebimento da contraprestação devida. 3. A alegada violação a dispositivo constitucional não pode ser apreciada na via estreita do recurso especial. 4. O comércio eletrônico é utilizado em larga escala pelos consumidores e, ante a proliferação dos dispositivos móveis, se tornou, para muitos, o principal meio de aquisição de bens e serviços. Nesse cenário, os sites de intermediação (facilitadores) têm especial relevância, já que facilitam a aproximação de vendedores e compradores em ambiente virtual. O Mercado Livre atua nesse ramo desde 1999, propiciando a veiculação de anúncios na internet e o contato entre ofertantes e adquirentes. A principal finalidade desses sites é viabilizar a circulação de riquezas na internet e equiparar vendedores e adquirentes, de modo a simplificar as transações on-line. 5. Para o Marco Civil da Internet, os sites de intermediação enquadram-se na categoria dos provedores de aplicações, os quais são responsáveis por disponibilizar na rede as informações criadas ou desenvolvidas pelos provedores de informação. Isso significa que os intermediadores estão sujeitos às normas previstas na Lei 12.965/2014, em especial àquelas voltadas aos provedores de conteúdo. 6. A relação jurídica firmada entre o site intermediador e os anunciantes, embora tangencie diversas modalidades contratuais disciplinadas no CC/02, é atípica. Tal circunstância impõe ao julgador a laboriosa tarefa de definir o regime de responsabilidade civil aplicável ao vínculo firmado entre o intermediário e o ofertante. 7. O responsável pelo site de comércio eletrônico, ao veicular ofertas de produtos, disponibilizando sua infraestrutura tecnológica e, sobretudo, ao participar das respectivas negociações em caso de aceitação por parte do adquirente, assume a posição de fornecedor de serviços. A remuneração pelo serviço prestado pelo intermediador, por sua vez, é variável e pode ser direta ou indireta. Nesta, a remuneração é oriunda de anúncios publicitários realizados no site, enquanto naquela, normalmente é cobrada uma comissão consistente em percentagem do valor da venda realizada no site. 8. A relação entre o ofertante e o intermediador será ou não de consumo a depender da natureza da atividade exercida pelo anunciante do produto ou serviço. Se o vendedor for um profissional que realiza a venda de produtos com habitualidade, ele não se enquadrará no conceito de fornecedor instituído no art. 3º do CDC, de modo que a responsabilidade civil do site será regida pelas normas previstas no Código Civil. Lado outro, caso o vendedor não seja um profissional e não venda produtos ou ofereça serviços de forma habitual, havendo falha na prestação de serviços por parte do intermediário, aplicam-se as normas previstas no CDC.
Sendo a relação de consumo, para emergir a responsabilidade do fornecedor de serviços, é suficiente a comprovação do dano; da falha na prestação dos serviços e do nexo de causalidade entre o prejuízo e o vício ou defeito do serviço.

9. Na espécie, o fato de o fraudador não ter usufruído de mecanismos utilizados na intermediação do comércio eletrônico, nem utilizado-se da plataforma disponibilizada pelo Mercado Livre para praticar a fraude, obsta a qualificação do ocorrido como uma falha no dever de segurança. Não houve, ademais, divulgação indevida de dados pessoais, nem mesmo violação do dever de informar. Resta ausente, assim, a falha na prestação dos serviços. Não só, a fraude praticada por terceiro em ambiente externo àquele das vendas on-line não tem qualquer relação com o comportamento da empresa, tratando-se de fato de terceiro que rompeu o nexo causal entre o dano e o fornecedor de serviços.
10. A falta de indicação do dispositivo legal sobre o qual recai a divergência inviabiliza a análise do dissídio. 11. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido. (STJ - REsp: 1880344 SP 2020/0149326-1, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 09/03/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/03/2021)
(destaquei)

8.
Assim, o recorrido agiu com diligência ao estornar tempestivamente o valor da compra que transitou por seu sistema oficial (R$ 2.221,99).

9.
Quanto aos danos morais, a improcedência se impõe. Inexistindo ato ilícito imputável ao Mercado Livre, não há dever de indenizar. O evento narrado configura infortúnio decorrente de fraude externa, não ultrapassando o mero aborrecimento cotidiano e não havendo prova de lesão aos direitos de personalidade da recorrente.

10.
Portanto, ante a ausência de nexo causal entre a atuação do recorrido e o prejuízo reclamado, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.
Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do Recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a r. sentença
in totum
, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95). Por força da sucumbência recursal (art. 55 da LJE), condeno a parte recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspensa, contudo, sua exigibilidade, ante a concessão do benefício da justiça gratuita, conforme preleção do § 3º, do art. 98, do CPC.

Tese de julgamento:

1. “Não há responsabilidade civil da plataforma de marketplace por prejuízo decorrente de transferência bancária realizada voluntariamente pelo consumidor fora do ambiente oficial de negociação e pagamento disponibilizado pela fornecedora, sobretudo quando a compra original foi regularmente cancelada e integralmente estornada, configurando hipótese de culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, nos termos do art. 14, § 3º, II, do CDC.”

___________

Dispositivos relevantes citados:
CDC, art. 14, § 3º, II; CPC, art. 488.

Jurisprudência relevante citada:
STJ - REsp: 1880344 SP 2020/0149326-1, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 09/03/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/03/2021.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)